Tribunal: TJMT
Processo: 1028064-17.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028064-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZELI CHRISTIANE SOARES GONCALVES - CPF: 875.491.741-72 (RECORRENTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MS CONNECT SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 22.668.601/0001-00 (RECORRIDO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), MARIO R RODRIGUES E R RODRIGUES LTDA - CNPJ: 45.311.551/0001-04 (RECORRIDO), ANDREA CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 253.071.578-51 (ADVOGADO), LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1028064-17.2023.8.11.0001

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

SUZELI CHRISTIANE SOARES GONCALVES

Recorridos
:
MS CONNECT SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA e MARIO R RODRIGUES E R RODRIGUES LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS NÃO SENSÍVEIS. LGPD. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Dispensada a apresentação de relatório, na forma do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Desnecessário analisar as preliminares por força da regra do artigo 488 do CPC, que se aplica com adequação na espécie em exame. Passo a análise do mérito da presente, salientando, desde já, que a pretensão merece juízo de improcedência. Alega a Requerente que possui
vinculo
contratual com a primeira Ré, qual contratou por ser plano válido para
a
operadora VIVO. Relata que, recebeu mensagens de terceiro, qual se identificou como preposto da segunda Ré, oferecendo planos da operadora CLARO. Ao questionar o funcionário sobre como havia conseguido seu número de telefone,
o mesmo
relatou já ter sido funcionário da primeira Ré, dessa forma, tinha conhecimento que seu contrato com o plano VIVO estava
chegando ao fim
. Ocorre que, ao ter acesso
a
informação que
o
contrato estava
chegando ao fim
, também obteve o conhecimento de todos os dados da Autora, bem como, de seus familiares, incluindo RG, CPF, entre outros. Por esta exposição requer
a
indenização de danos morais no valor de R$
10.000,00
(dez mil reais). A primeira Ré contestou nos autos alegando, no mérito, que é vítima concorrente da Autora, não concorrendo para a facilitação de terceiro obter ilegalmente os dados da Autora, assim, requer a total improcedência dos pedidos. Já a segunda Ré, em sua contestação, alegou que a falha discutida nos autos não é de sua origem, sendo a primeira Ré a responsável por tomar medidas técnicas e administrativas para a proteção dos dados pessoais de seus clientes, não podendo ser culpado pela exposição. Por este motivo, requer a total improcedência dos pedidos contidos na inicial. Pois bem. Inicialmente cumpre registar que se faz evidente falha na segurança das Corrés, uma vez que dados pessoais - nome completo, data de nascimento, CPF, endereço e e-mail - e dados contratuais - número do contrato e dados sobre a dívida - foram indevidamente utilizados para oferecimento de planos em nome da segunda Ré. Ora, a primeira Ré falhou na segurança, permitindo que esses dados fossem adquiridos de maneira ilegal, e a segunda Ré, falhou na segurança ao deixar seu preposto utilizar-se de dados ilegais para oferecimento de planos em seu nome. Nos termos do art. 6º , incisos VII e VIII , da Lei n.º 13.709 /2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, as Requeridas, na condição de agente de tratamento de dados, é responsável por cuidar dos dados por elas controlados, observando a boa-fé e os princípios da segurança e da prevenção, com a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e adoção de medidas para prevenir a ocorrência de indevida vantagem em virtude do tratamento de dados pessoais. Nesse sentido, uma vez que
a
operadora de telefonia não zelou pela proteção dos dados da consumidora, permitindo que informações pessoais e contratuais fossem indevidamente difundidas, deve responder objetivamente pelo dano causado, em virtude da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Entretanto, em análise ao caso concreto, tem-se que, não sendo ocorrência de dano moral puro, incumbe à parte autora o ônus de comprovar que as falhas lhe causaram humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados, isto é, comprovação do dano suportado. É cediço que para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: o dano, a culpa ou dolo e o nexo causal. O dano moral pressupõe
a
ofensa anormal aos direitos da personalidade. Diante disso, não demonstrada, pela autora,
a
alegada violação
aos seus
direitos da personalidade, conclui-se que não restou comprovado o dano moral, não prosperando, desta forma, a pretensão indenizatória. Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, após apresentada a memória do cálculo pela parte exequente, quando do requerimento de cumprimento de sentença, intime-se
a
executada para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sentença sujeita à homologação do magistrado, nos termos do artigo 40 da Lei
nº
9.099/95. Vinicius dos Santos
Zeri
Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital Visto. Homologa-
se a
sentença derradeira elaborada pelo Juiz Leigo, com espeque no artigo 40 da Lei
nº
9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as anotações e cautelas legais. Publicada e registrada na presente data pelo sistema informatizado. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) Glenda Moreira Borges Juíza de Direito "

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
falha

na

prestação
de
serviço
, visto que
seus
dados
foram

repassados
a
terceiros

sem

sua

autorização
; b)
desnecess
idade de
prova
da culpa, pois se
trata
de
relação
de
consumo
com
responsabilidade

objetiva
; e c) o
dano

suportado
pela
parte

reclamante
é
in
re

ipsa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Dano moral.
Conforme a LGPD, os dados podem ser classificados em dados pessoais e dados pessoais sensíveis (art. 5º, I e II), sendo os primeiros relacionados a informações da pessoa e o segundo informações de caráter privado. O vazamento de dados pessoais
não sensíveis, por si só, não gera
dano moral presumido, sendo necessári
a
a prova do prejuízo (STJ
AREsp
n. 2.130.619/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 10/3/2023 e
TJ-SP - AC: 10029828420228260038 Araras, Relator: Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023). Considerando que no presente caso não há prova de que houve vazamento de dados sensíveis e que
houve
efetivo prejuízo
à
parte reclamante, não procede o pleito indenizatório.
No presente caso, há prova de que houve vazamento apenas de dados pessoais não sensíveis (nome e número de telefone, ID
204028418/PJe2).
Assim
fundamentou
o juízo de primeiro grau:
"
Entretanto, em análise ao caso concreto, tem-se que, não sendo ocorrência de dano moral puro, incumbe à parte autora o ônus de comprovar que as falhas lhe causaram humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados, isto é, comprovação do dano suportado.
É cediço que para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: o dano, a culpa ou dolo e o nexo causal. O dano moral pressupõe a ofensa anormal aos direitos da personalidade.
Diante disso, não demonstrada, pela autora, a alegada violação aos seus direitos da personalidade, conclui-se que não restou comprovado o dano moral, não prosperando, desta forma, a pretensão indenizatória.
"

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024